Tribunal: TJDFT
Processo: 0035513-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos. O Distrito Federal recorre da r. sentença que, em sede de Ação de Conhecimento, proposta por Ponta Atacadista de Alimentos AS, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência de ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes à TUSD e TUST; e para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, respeitada a prescrição quinquenal. Não obstante a análise do recurso ainda esteja pendente de julgamento, observo que a matéria do processo é objeto do EREsp no 1.163.020/RS, do REsp 1699851/TO, REsp 1692023/MT, REsp 1734902/SP, REsp 1734946/SP, afetados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986 do STJ). Mister ressaltar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação nacional de todos os processos em que se discute a incidência do ICMS sobre a Energia Elétrica sobre os componentes tarifários denominados TUSD – Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e TUST – Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica. Em razão tal determinação, deverá o feito ficar sobrestado até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ (TEMA 986). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator